Tribunal: TJMT
Processo: 1034743-30.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO SUPERIOR À CAPACIDADE TÉCNICA DA UNIDADE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação interposto por concessionária de energia elétrica em face de sentença que, reconhecendo a falha na prestação do serviço por faturamento excessivo, declarou a inexigibilidade de parte do débito e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o faturamento de consumo de energia elétrica é legítimo, diante do conflito entre a presunção de veracidade dos atos da concessionária e a prova pericial judicial que atestou a incompatibilidade do consumo com a carga instalada; e (ii) saber se a cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do serviço ou de negativação do nome do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, que demonstra a impossibilidade técnica de o consumo faturado ter sido realizado pela unidade consumidora, ostenta força probante suficiente para ilidir a presunção relativa de legitimidade dos atos da concessionária, restando caracterizada a falha na prestação do serviço e a consequente inexigibilidade do débito excedente.
4. A cobrança indevida em fatura de energia elétrica, embora represente uma contrariedade ao consumidor, quando não acompanhada de consequências fáticas gravosas, como a interrupção do serviço essencial ou a inscrição em cadastros de proteção ao crédito, configura mero aborrecimento, não ensejando reparação por dano moral.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A prova pericial judicial que demonstra a incompatibilidade técnica entre o consumo faturado e a capacidade de carga instalada na unidade consumidora prevalece sobre a presunção de legitimidade dos atos da concessionária, caracterizando falha na prestação do serviço. 2. A cobrança indevida em fatura de energia elétrica, quando não acompanhada da efetiva suspensão do serviço ou da inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, configura mero aborrecimento, não ensejando indenização por dano moral."
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Resolução Normativa ANEEL n° 1.000/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1004549-53.2024.8.11.0021, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034743-30.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LARYSSA LOBO DOS SANTOS - CPF: 046.196.081-81 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JUCIMAR JESUS SILVA - CPF: 545.011.641-15 (TESTEMUNHA), ANNE KETYLEN DIAS AMORIM PINHO - CPF: 016.703.961-00 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO SUPERIOR À CAPACIDADE TÉCNICA DA UNIDADE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por concessionária de energia elétrica em face de sentença que, reconhecendo a falha na prestação do serviço por faturamento excessivo, declarou a inexigibilidade de parte do débito e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o faturamento de consumo de energia elétrica é legítimo, diante do conflito entre a presunção de veracidade dos atos da concessionária e a prova pericial judicial que atestou a incompatibilidade do consumo com a carga instalada; e (
ii
) saber se a cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do serviço ou de negativação do nome do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, que demonstra a impossibilidade técnica de o consumo faturado ter sido realizado pela unidade consumidora, ostenta força probante suficiente para ilidir a presunção relativa de legitimidade dos atos da concessionária, restando caracterizada a falha na prestação do serviço e a consequente inexigibilidade do débito excedente.

4. A cobrança indevida em fatura de energia elétrica, embora represente uma contrariedade ao consumidor, quando não acompanhada de consequências fáticas gravosas, como a interrupção do serviço essencial ou a inscrição em cadastros de proteção ao crédito, configura mero aborrecimento, não ensejando reparação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
1. A prova pericial judicial que demonstra a incompatibilidade técnica entre o consumo faturado e a capacidade de carga instalada na unidade consumidora prevalece sobre a presunção de legitimidade dos atos da concessionária, caracterizando falha na prestação do serviço. 2. A cobrança indevida em fatura de energia elétrica, quando não acompanhada da efetiva suspensão do serviço ou da inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, configura mero aborrecimento, não ensejando indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Resolução Normativa ANEEL n° 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1004549-53.2024.8.11.0021, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2026.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (Processo no 1034743-30.2023.8.11.0002), ajuizada por
LARYSSA LOBO DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, a qual
declarou a inexistência do débito excedente nas faturas de energia elétrica das competências de agosto e setembro de 2023, determinou o refaturamento com base na média de consumo dos doze meses anteriores e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformada, a concessionária apelante sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito, alegando ter agido no exercício regular de seu direito. Argumenta que o medidor de consumo fora aprovado em laudo pericial do IPEM/MT, que as leituras foram corretamente realizadas e que o aumento do consumo pode ser atribuído a fatores externos, como as altas temperaturas registradas no período. Requer, assim, a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes. Subsidiariamente, pugna pela exclusão da condenação por danos morais, ao argumento de que a mera cobrança, sem a efetiva suspensão do serviço ou a negativação do nome da consumidora, configura mero aborrecimento. Por fim, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório por considerá-lo excessivo e desproporcional.

A apelada, apresentou contrarrazões,
sustentando
que a perícia judicial
comprovou
a falha na prestação do serviço e que a cobrança exorbitante, aliada à ameaça de corte de serviço essencial, é suficiente para configurar o dano moral, especialmente por se tratar de consumidora de baixa renda.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T
O

EXMO. SR.
DR.

JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
,
conheço

o
recurso de apelação.

Inicialmente, tem-se que controvérsia recursal está
na apuração da
validade
dos valores cobrados nas faturas de agosto e setembro de 2023, que registraram um consumo superior à média da unidade consumidora.

A apelante defende a legitimidade da cobrança, amparando-se na presunção de veracidade de seus atos e em laudo do IPEM/MT que teria atestado a regularidade do medidor.

Com efeito, os atos praticados por concessionárias de serviço público gozam de presunção relativa (
juris tantum
) de legitimidade. Tal presunção, contudo, não é absoluta e cede diante de prova robusta em sentido contrário, incumbindo à concessionária, em uma relação consumerista e diante da inversão do ônus probatório, demonstrar a correção inequívoca de seus procedimentos quando postos em xeque por fundamentos verossímeis.

No caso dos autos, a instrução processual foi enriquecida com a produção de prova pericial técnica, cujo laudo se revela peça de fundamental importância para o deslinde da causa.

Conforme documentado nos autos e
d
estacado
na sentença
, o perito judicial, após realizar o levantamento da carga instalada no imóvel da apelada que compreende uso misto residencial e pequeno comércio
,
concluiu que o consumo mensal máximo,
em caso
de uso intenso de todos os equipamentos por oito horas diárias, seria de603,24 kWh.

Este dado técnico, apurado
observado
o contraditório, estabelece um limite físico e objetivo para o consumo daquela unidade. Ao confrontá-lo com os valores faturados pela apelante
de
845 kWh em agosto e 856 kWh em setembro de 2023,
demonstra
uma disparidade que não se explica por meras variações sazonais ou mudanças de hábito, mas que aponta para uma anomalia no sistema de medição ou faturamento.

Assim, com base
nas provas
produzidas nos autos
, o consumo cobrado
se
mostrou
incompatível em relação a quantidade de energia suportada pelos equipamentos elétrico existente no imóvel
,
pois
ultrapass
ou

mais 25
% a capacidade máxima de carga do imóvel
levantada pela perícia judicial
.

Desse modo,
a

p
erícia
judicial demonstrou que, ainda que o medidor estivesse funcionando perfeitamente, o volume de energia faturado simplesmente não poderia ter sido consumido pelos aparelhos da apelada
, restando demonstrada
a falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto,
a apelante não apresentou provas capazes de desconstituir
a prova técnica produzida em juízo
, o que afasta
a presunção de legitimidade dos atos da concessionária
, restando evidenciada a cobrança indevida nas faturas objeto da lide, com a consequente declaração

d
a inexigibilidade dos valores excedentes,
e
refaturamento das faturas com base na média de consumo, critério este que se alinha à própria regulamentação da ANEEL (Resolução Normativa n° 1.000/2021) e ao princípio da proteção ao consumidor.

No que tange aos
danos
morais
, o
juízo de primeiro grau entendeu que a cobrança de valores exorbitantes, somada à ameaça de corte de serviço essencial a uma consumidora de baixa renda, seria suficiente para configurar o abalo anímico.

O dano moral, para que seja passível de indenização, deve traduzir uma ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a imagem ou a integridade psíquica, que extrapole os meros dissabores e aborrecimentos inerentes à vida em sociedade. Embora a cobrança indevida, em regra, ela não gera, por si só, o dever de indenizar, exigindo-se a demonstração de consequências fáticas que agravem a situação.

No caso concreto, é incontroverso que, a despeito da cobrança
indevida
não houve a efetiva suspensão do fornecimento de energia elétrica, tampouco a inscrição do nome da apelada em cadastros de inadimplentes.

A situação vivenciada, portanto, amolda-se à figura domero aborrecimento. A ausência de uma consequência mais gravosa
,
como o corte do serviço, ou a negativação
de seus dados no cadastro de proteção ao crédito
,
que inegavelmente configura
ria
dano moral
in
re

ipsa
,
afasta
ndo
a presunção do dano e a caracterização de uma lesão significativa aos direitos da personalidade.
A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE
AUTORA.
COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA COM CONSUMO ELEVADO. REVISÃO DAS FATURAS. DANO MORAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CORTE DO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I .
CASO EM
EXAME 1. Apelação cível interposta pela parte Autora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, determinou a revisão de contas de consumo de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
-
2.
A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança de faturas de energia elétrica em valor superior ao habitual, sem corte do serviço essencial ou inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples cobrança indevida decorrente de divergência no consumo registrado não caracteriza dano moral quando inexistente interrupção do serviço essencial ou inscrição do consumidor em cadastro de
inadimplentes.

4
.
Situações que geram apenas desconforto ou aborrecimento cotidiano não configuram dano moral indenizável, sobretudo quando a revisão das cobranças é suficiente para restabelecer o equilíbrio da relação contratual.

IV. DISPOSITIVO
.
5. Recurso
desprovido.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApCiv
1053695-03.2024.8.11 .0041; TJMT,
ApCiv
1009878-11.2021.8.11 .0002.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10045495320248110021, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 25/03/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2026)

A
ansiedade e a preocupação geradas pela cobrança indevida, embora compreensíveis, não atingiram o patamar necessário para justificar uma reparação pecuniária a título de dano moral.

Assim, conclui-se
que a conduta da apelante, embora falha no que tange ao faturamento, não re
flete
na esfera extrapatrimonial da apelada de modo a ensejar a indenização. A reforma da sentença neste ponto é, pois, medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face d
o exposto, conheço do recurso
e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais
,
mantenho a sentença em seus demais termos
.

Em razão da reforma e da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, redimensiono os ônus sucumbenciais. As custas processuais serão rateadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Condeno a parte autora/apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da requerida/apelante, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido julgado improcedente (R$ 6.000,00), nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC
, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita
.

Quanto aos honorários devidos pela requerida/apelante ao patrono da parte autora, verifico que o proveito econômico obtido com a declaração de inexigibilidade do débito se revela de valor irrisório, incapaz de remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo nobre causídico, que atuou com zelo desde a primeira instância. Nesse contexto, impõe-se a aplicação da regra excepcional prevista no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa. Assim, sopesando o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, fixo, por apreciação equitativa, os honorários devidos pela requerida/apelante em R$
2
.
0
00,00 (
dois mil
reais), a serem revertidos em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito

Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026